Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-06.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-06.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, JOSE MARNE DE LIMA JUNIOR

APELADO: OZIEL DA ROCHA PITA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARNE DE LIMA JUNIOR, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR. PISTA DE ROLAMENTO. SEMOVENTES. PRESENÇA. ACIDENTE EM RODOVIA. STJ, TEMA 1.122. APLICAÇÃO. DANO MATERIAL. FATO NOTÓRIO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. REMESSA. VIABILIDADE. VEÍCULO DE CARGA. TOMBAMENTO. LUCROS CESSANTES. FATO NOTÓRIO. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO.

I – A teor da tese fixada pelo Superno tribunal de Justiça, as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, como in casu.

II – Os danos materiais, nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes, na hipótese, evidenciaram-se notórios, diante das fotografias do acidente e boletins de ocorrência, da natureza do carro tombado – veículo de carga – que não serve para outra espécie de utilização, a não ser comercial e a paralisação do seu uso enseja lucros cessantes para o que daquele se utilizava para auferir renda.

III – Impositiva a remessa do feito à fase de liquidação para a quantificação de ambas as espécies de condenação indenizatória - a título de lucros cessantes e de dano emergente – mantendo a sentença quanto a esta última espécie de reparação e reformado com relação àquela primeira, embora limitando a incidência dos lucros cessantes a período temporal inferior ao pretendido.

DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
s
Apelaçõ
es
Simultâneas
8000210-06.2016.8.05.0044,
de Candeias, em que figuram como
Apelante
s e Apelados

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e OZIEL DA ROCHA PITA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora